Tribunal: STF
Processo: HC 233713
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (EDcl no AgRg no RESp 2013255/SP - eDOC 20):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. VERIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFERIRAM A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. 1. Não há omissão a ser sanada. Trata-se de mero inconformismo da parte. Objetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal. 2. O pleito de absolvição do crime de associação ao tráfico fora formulado em sede de agravo regimental, revelando-se indevida inovação recursal. 3. Em que pese a pouca quantidade de droga apreendida, não diviso a presença de manifesta ilegalidade apta à concessão de habeas corpus de ofício, principalmente pela ênfase na aferição da estabilidade e permanência do embargante. 4. Ao reconhecerem a tipificação do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, assim dispuseram as instâncias ordinárias (fls. 486/487 e 720): Quanto ao crime de associação para o tráfico, as provas trazidas aos autos são suficientes para embasar a condenação dos acusados. [...], constata-se pelas mensagens e ligações telefônicas que os réus Lucas e Henrique atuavam em verdadeira associação, na qual cada um tinha sua função. [...] O réu HENRIQUE atuava fornecendo os entorpecentes para LUCAS, o qual, por sua vez, fazia a venda a terceiros e, como pagamento, recebia entorpecentes para o próprio uso. [...], era usual que o réu LUCAS pegasse droga com o acusado HENRIQUE para vender drogas a interessados ou até mesmo “salvar” os conhecidos que precisavam de entorpecentes. [...] Todos estes elementos deixaram evidente que o réu Henrique (fornecedor) confiava no acusado LUCAS (revendedor) para que este fosse o intermediário para a venda de entorpecentes aos usuários. [...], não há quaisquer dúvidas de que havia “animus” associativo e vínculo estável entre eles, de forma a permitir a condenação dos réus, também, pelo delito previsto no artigo 35, “caput”, da Lei de Drogas. [...] também acertada a condenação pelo crime de associação para o tráfico para ambos os réus diante do conteúdo das degravações, a demonstrar que estavam trabalhando em sintonia, há algum tempo (Henrique fornecendo droga a Lucas, pessoa de confiança, a quem cabia repassá-la a terceiros), sendo importante frisar, diante de clara demonstração, também pelas circunstâncias específicas do flagrante, de vínculo estável entre eles, que, em muito, transcendia a mera “coautoria”. 5. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático dos delitos em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ. 6. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. [...] Uma vez que as instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico. [...] Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o agravante se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência que esbarra no enunciado da Súmula n. 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.094.319/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/6/2022). 7. Inviável que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O acórdão não comporta reparos, uma vez que o entendimento da Terceira Seção deste Tribunal é de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a carência dos requisitos de não dedicação a atividades criminosas e de não participação em organização criminosa. 8. Embargos de declaração rejeitados



    Alega-se, em síntese, que: a) “nulas são as provas obtidas a partir do ilegal acesso as mensagens armazenadas no aparelho celular apreendido e pertencente ao coacusado Lucas, pois que obtidos diretamente pela Autoridade Policial sem a demonstração de qualquer circunstância fática indicativa de que a dispensa da anterior e necessária autorização judicial fundamentada pudesse acarretar qualquer prejuízo à investigação, além do que também utilizadas para se respaldar o início da persecução penal e responsabilização criminal em face do PACIENTE”; b) “todas as provas que fundamentaram a condenação do PACIENTE pelos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico estão umbilicalmente ligadas ao conteúdo das mensagens acessadas, sem autorização judicial, junto aos dados internos do aparelho celular do coacusado Lucas e, portanto, hão também de ser consideradas como nulas”; c) não houve comprovação da estabilidade e permanência para configurar o tipo previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006; d) “o laudo pericial onde degravadas as mensagens armazenadas no aparelho celular apreendido, dá conta de que as supostas mensagens de cunho delituoso foram trocadas no ínfimo espaço de tempo compreendido entre 29/02/2016 a 03/03/2016, ou seja, dentro do período de 04 (quatro) dias, mais um fator a afastar a reclamada estabilidade e permanência para configuração do tipo penal previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06”



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da ação penal 0000528-11.2016.8.26.0572 até o julgamento definitivo do writ, determinando-se, se for o caso, a expedição de contramando de prisão, alvará de soltura ou salvo conduto em favor do paciente. No mérito, pede-se o reconhecimento da nulidade do laudo pericial e das demais provas dele derivadas. Subsidiariamente, pugna-se pela absolvição da imputação relativa ao crime de associação e a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, com a consequente alteração do regime inicial para o aberto.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente